Tribunal: TJES
Processo: 5002887-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002887-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: DANIEL BRAGATTO CRUZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA,
proposta por DANIEL BRAGATTO CRUZ em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA onde alega ter comprado peças automotivas usando a plataforma da recorrente, as peças não foram entregues e o recorrido contestou administrativamente com intenção de cancelar a compra e obter o estorno, o que foi administrativamente executado. Porém, o valor da compra foi novamente lançado na fatura, razão pela qual o recorrido ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença (ID 6069937), foi proferido o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$10.600,00, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignado com a sentença prolatada, o requerido interpôs RECURSO INOMINADO (ID 6069939) pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente,
entendo pela sua rejeição
. Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do
ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando
demonstrada a sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações, hipótese vertente.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Da detida análise dos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu 02 (dois) bicos injetores pelo valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e que a transação comercial foi intermediada pela empresa Mercado Pago, sendo esta responsável por receber e fazer pagamentos
online
.

Restou incontroverso, ainda, que o produto não foi entregue ao comprador e
que embora ele tenha tentado solucionar a questão administrativamente, recebeu o reembolso devido, mas teve o valor novamente faturado em sua conta.

Deste modo, em razão da responsabilidade solidária e objetiva do réu, este
deve ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pelo autor, nos termos do art. 7º, Parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Nessa linha, são as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E
INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE
RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A
POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002665-59.2019.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 25.05.2020)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MERCADO LIVRE. DESCONTO DAS PARCELAS MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal -
0002313-36.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.08.2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)